Tribunal: TJDFT
Processo: 0732385-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL. TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO PARA SESSÃO DE HOMODIÁLISE. POSSIBILIDADE.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenatória para obrigar o réu realizar fornecer transporte individualizado para sessão de hemodiálise. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou o pedido procedente.

2 – Políticas públicas de saúde. Política pública de assistência social. Fornecimento de transporte individualizado para sessões de hemodiálise. Demonstração da necessidade. O direito à saúde se expressa como direito subjetivo do cidadão em exigir políticas públicas visando assegurar a sua existência digna (art. 196, CF/1988), devendo o Estado, ainda, viabilizar o seu acesso com os meios assistenciais adequados, quando evidenciada a necessidade. A Lei Distrital n. 4.887/2012 assegura aos doentes renais crônicos, em terapia substitutiva do rim, o transporte público gratuito, inclusive para acompanhante. De início, verifica-se que a requerente tem 58 anos de idade. O relatório médico revela que a autora é portadora de doença renal crônica, estágio final, realizando hemodiálise 3 vezes por semana (ID 23313999). Ainda, de acordo com o relatório, a autora possui deficiência visual. Há evidências no processo que demonstram a sua hipossuficiência econômica (ID 23313993 - Pág. 2), o que a impossibilita de arcar com despesas de transporte individualizado. O quadro de saúde relatado e a idade da requente inviabiliza o uso de transporte coletivo pelo paciente, ainda que com acompanhante, revelando a necessidade de se locomover de modo individualizado, a fim de assegurar a sua integridade física. Tais elementos indicam que a autora se enquadra nas exigências para a política do setor. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

3 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas (art. 1.o do Decreto-Lei n.o 500/69). Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que o recorrido está assistido pela Defensoria Pública, órgão integrante do Distrito Federal (Tema 1002 de repercussão geral, em discussão no STF).

W